Tribunal: TJMT
Processo: 1012637-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012637-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IRANILDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 093.761.043-74 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -

EXCESSO DE PRAZO, PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, CONDIÇÕES FAVORÁVEIS, REGIME DIVERSO DO FECHADO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

E SUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS -
PRELIMINAR
- NÃO CONHECIMENTO - FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS - POSSIBILIDADE DE REGIME DIVERSO DO FECHADO - APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES

- MATÉRIAS APRECIADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTECEDENTE - REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - IMPETRAÇÃO DELIMITADA -
MÉRITO
- SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - APROXIMADAMENTE
7 (SETE) MESES - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA - AÇÃO PENAL IMPULSIONADA REGULARMENTE - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - LAPSO ENTRE OS ATOS APURADOS ATÉ O DECRETO PRISIONAL - 1 (UM) DIA - FALTA CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA -
JULGADOS DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE -
ORDEM DENEGADA
.

A legalidade da segregação cautelar do paciente, os predicados pessoais, possibilidade de regime diverso do fechado e a aplicabilidade de medidas cautelares foram apreciados em segundo grau, de modo que se afigura impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1013711-14.2019.8.11.0000).

Se a ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos [notificação do paciente, recebimento de denúncia, indeferimento de liberdade provisória e designação de audiência] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente - menos de 7 (sete) meses -, “
não havendo qualquer atraso
” a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC 388.133/SP; TJMT, HC nº 1006560-55.2023.8.11.0000).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

“Não há falar, portanto, na falta de contemporaneidade dos fatos que justificaram a manutenção da prisão preventiva do agente preso em flagrante cuja custódia foi convertida em preventiva e perdurou durante a instrução.”
(STJ, AgRg no AgRg no RHC nº 171.691/GO)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012637-46.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SAPEZAL

IMPETRANTE(S): CAMILA SANTOS DA SILVA MAIA – DEF.ª PÚBLICA

PACIENTE(S): IRANILDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de IRANILDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (PJe

1002862-98.2023.8.11.0078), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (https://pje2.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 13.10.2023 sem ter sido encerrada a instrução processual, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 9.5.2024]; 2) não persistiriam os fundamentos da segregação cautelar; 3) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário e ter bons antecedentes; 4) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 5) inexiste contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva; 6) as medidas alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas outras cautelares alternativas (ID 213856687), com documentos (ID 213856691/ID 213856692).

O pedido liminar foi indeferido (ID 214035655).

O Juízo singular prestou informações

(ID 214714695).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial conhecimento e denegação, em parecer assim sintetizado:

“PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO CONHECIMENTO - REQUISITOS ANALISADOS ANTERIORMENTE NESTE TRIBUNAL - EXCESSO DE PRAZO - RELAXAMENTO DA PRISÃO - INADMISSIBILIDADE - PELO CONHECIMENTO PARCIAL E NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 216472688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i.
1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento da tese referente
“aos fundamentos da prisão preventiva do paciente”
por ter sido “
analisada por este E. Tribunal no julgamento do Habeas Corpus nº 1024612-02.2023.8.11.0000”
(ID 216472688).

Realmente,
os pressupostos da custódia, condições pessoas favoráveis, possibilidade de regime diverso do fechado e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciadas no julgamento do HC NU
1024612-02.2023.8.11.0000
, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 21.11.2023
, nos termos das seguintes premissas:

“A diversidade [três tipos de substâncias entorpecentes, acondicionadas em porções individuais] e a natureza nociva da cocaína, somadas a apreensão de balança de precisão, constituem fundamentos aptos para a segregação cautelar como forma de se
‘garantir a ordem e a saúde públicas’
(STJ, AgRg no HC n. 817.510/MG).

A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena máxima cominada ao tráfico de drogas [5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão]. Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC nº 319962/SP).

‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.’
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes quando a conduta criminosa revelar
‘profissionalização e [...] indicativos de envolvimento acentuado com o comércio ilícito de entorpecentes’
(STJ, RHC n. 87.850/MG).
” (https://pje2.tjmt.jus.br)

Nesse quadro, apresenta-se impertinente nova apreciação das matérias, pelo Tribunal, sobretudo porque
“não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida”

(TJMT, HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 15.3.2024).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar

para delimitar a impetração ao argumento de excesso de prazo e ausência de contemporaneidade
entre os fatos e a prisão cautelar
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 15.10.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social visto que a forma como se encontrava acondicionado o entorpecente apreendido indicam que o produto era destinado à venda, que confirmam os fortes indícios levantados pela autoridade policial acerca da prática do tráfico de entorpecentes que ensejou a abordagem e posterior apreensão do material. Destaque-se neste ponto a grande quantidade e diversidade dos entorpecentes, a forma de armazenamento do mesmo, a utilização de balança e as circunstâncias da operação que levaram a sua prisão, dando conta de que o custodiado por um período considerável de tempo tem se dedicado ao tráfico de entorpecentes na Comarca.

Além do mais, não custa frisar que a concessão da liberdade implicaria na manutenção do delito e no aliciamento de novos usuários, acarretando enormes prejuízos sociais, tendo em vista que é um crime que abre portas ao cometimento de outros tantos delitos e causa enormes males à saúde, a desestruturação familiar e até mesmo o fomento à prática de outros crimes gravíssimos.

Ademais, as circunstâncias da prisão, destoam das declarações apresentadas em audiência de custódia de que teria residência fixa e ocupação, visto que se extrai do flagrante que o custodiado não manteria residência ou ocupação na comarca para além da que destinada ao tráfico, residindo em hotel onde comercializava o entorpecente, sendo certo que os elementos existentes nos autos, ao menos neste momento, não permitem acolher a tese de que o custodiado manteria ocupação e residência fixa, o que poderá ser analisado novamente acaso apresentados elementos concretos.

Nessa linha, inexoravelmente, a situação demonstrada também leva a crer que a imposição medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes ao caso.

Além do mais, os crimes imputados ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no artigo 313, I do CPP.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado em caso de condenação.

Posto isso, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do Código de Processo Penal, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de Iranildo Dos Santos De Oliveira e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Marcos Terencio Agostinho Pires, juiz de Direito -

PJe 10002600-51.2023.8.11.0078)

Em 16.11.2023, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas (PJe 1002862-98.2023.8.11.0078).

O juiz da causa ordenou a notificação do paciente no dia 7.12.2023 (PJe 1002862-98.2023.8.11.0078).

Em 16.1.2024, a prisão preventiva do paciente foi mantida, pelo Juízo singular, sob o fundamento de que o paciente
“foi abordado com grande quantidade de entorpecentes, bem como há indícios que o réu, encontrava-se no município apenas para comercializar as substâncias ilícitas, conforme justificado na decisão que decretou a prisão do denunciado (Id. 131774150 – Autos n. 1002600-51.2023.8.11.0078)
” (PJe 1002862-98.2023.8.11.0078).

O paciente foi notificado para apresentar defesa preliminar no dia 26.3.2024, oportunidade em que informou não possuir advogado (PJe 1002862-98.2023.8.11.0078).

Em 17.4.2024, o juiz da causa manteve a segregação cautelar do paciente por entender que subsistem
“os motivos ensejadores da segregação cautelar”
(PJe 1002862-98.2023.8.11.0078).

Em 7.5.2024, o paciente, assistido pelo órgão da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (PJe 1002862-98.2023.8.11.0078).

A audiência de instrução está designada para o dia 2.7.2024 (PJe 1002862-98.2023.8.11.0078).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há aproximadamente de 7 (sete) meses, considerado o dia da decretação da prisão preventiva [15.10.2023] e o relatório desta impetração [3.6.2023].

Nesse período, o juiz da causa determinou a notificação do paciente, reavaliou sua prisão preventiva 2 (duas) vezes, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução para o dia 2.7.2027
(PJe 1002862-98.2023.8.11.0078)
.

A ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos [notificação do paciente, recebimento de denúncia, indeferimento de liberdade provisória e designação de audiência] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente - aproximadamente 7 (sete) meses -, “
não havendo qualquer atraso
” a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC 388.133/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.5.2017).

Aplicável posição deste e. Câmara:

“
Demonstrado que o juízo singular vem diligenciando para o regular andamento do feito, resta afastada a alegação de excesso de prazo e, levando em consideração que a instrução processual encontra-se próxima de seu fim, com Audiência de Instrução e Julgamento já designada para data próxima, não há falar em excesso de prazo.
” (HC nº 1006560-55.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 18.4.2023).

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Nesse contexto, o excesso de prazo para encerramento da instrução não se mostra caracterizado

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, o tráfico de drogas, extraído das apreensões
de 18 (dezoito) porções de cocaína, pesando 20g (vinte gramas), 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 23g (vinte e três) gramas, e 15 (quinze) porções de maconha, com peso de 265g (duzentos e sessenta e cinco gramas), além

de

uma balança de precisão e o valor de R$ 100,00 (cem reais),
teria sido praticado no dia 14.10.2023, por volta de 1h, oportunidade em que o paciente foi preso na posse das substâncias entorpecentes, apetrecho e dinheiro (PJE NU 1002862-98.2023.8.11.0078).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de
custódia realizada em 15.10.2023 (PJe 10002600-51.2023.8.11.0078), de modo que o
lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional foi de apenas 1 (um) dia.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Não há falar, portanto, na falta de contemporaneidade dos fatos que justificaram a manutenção da prisão preventiva do agente preso em flagrante cuja custódia foi convertida em preventiva e perdurou durante a instrução.”
(AgRg no AgRg no RHC nº 171.691/GO - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.3.2024)

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024